Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-57.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FIXADOS EM PECÚNIA. PAGAMENTO IN NATURA. PLANO DE SAÚDE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.707 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS CREDORES. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, no qual os exequentes buscam a reforma de sentença que reconheceu a compensação parcial da pensão alimentícia fixada em pecúnia com valores pagos in natura pelo executado, mediante custeio unilateral de plano de saúde, declarando satisfeita a obrigação quanto a uma das exequentes e saldo remanescente em relação ao outro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a compensação da obrigação alimentar fixada judicialmente em pecúnia com pagamentos realizados in natura, consistentes no custeio de plano de saúde, efetuados unilateralmente pelo alimentante, sem a anuência dos credores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar foi fixada judicialmente em pecúnia, inexistindo previsão no título executivo que autorize a substituição ou compensação por pagamento de despesas específicas, impondo-se ao alimentante o cumprimento exato da forma estabelecida.
4. O pagamento de despesas in natura não previstas no título judicial, ainda que revertidas em benefício dos alimentandos, configura mera liberalidade do devedor e não extingue nem compensa o débito alimentar.
5. O art. 1.707 do Código Civil consagra o princípio da incompensabilidade dos alimentos, cuja mitigação somente é admitida em situações excepcionalíssimas, inexistentes no caso concreto.
6. A ausência de anuência expressa ou tácita dos credores, aliada à manifestação expressa de discordância quanto à substituição da forma de pagamento, afasta qualquer possibilidade de compensação.
7. A condição dos alimentandos, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforça a necessidade de regularidade, previsibilidade e estabilidade no pagamento da pensão alimentícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É vedada a compensação de alimentos fixados judicialmente em pecúnia com pagamentos realizados in natura, quando inexistente previsão no título executivo ou anuência do credor, nos termos do art. 1.707 do Código Civil."; "2. O custeio unilateral de despesas como plano de saúde pelo alimentante configura liberalidade e não extingue nem reduz o débito alimentar."; "3. A mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos somente se admite em situações excepcionalíssimas, devidamente comprovadas, o que não ocorre na ausência de concordância do credor.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.707, 1.694, § 1o, 1.703 e 538.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068023, 0735710-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, Acórdão 1959470, 0729201-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1931655, 0729543-55.2021.8.07.0016, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024.